Tribunal: STF
Processo: ARE 1379446
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PARA A MOLÉSTIA DA PARTE AUTORA. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINADA A SUSPENSÃO NACIONAL DO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS QUE VERSEM SOBRE A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SOBRESTAMENTO DO FEITO.



    1. O caso enquadra-se dentre aqueles que devem ter seu processamento suspenso, nos termos da decisão proferida pelo i. Relator do RE 1.366.243-RG, até o julgamento definitivo do feito submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de evitar a manutenção do quadro de insegurança e o risco de decisões conflitantes e em desacordo com o caminho que vem sendo construído por essa Corte no que concerne à adequada hermenêutica das disposições constitucionais relativas ao direito à saúde.



    2. Agravo regimental provido, para o sobrestamento do recurso extraordinário, com remessa ao Tribunal a quo, para as providências cabíveis.